Tribunal: TJSP
Processo: 1038305-37.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pleito pela reintegração ao certame – Admissibilidade – Relatório de avaliação de conduta que apontou ser o candidato possuidor de comportamento desabonador nas Forças Armadas ou em

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pleito pela reintegração ao certame – Admissibilidade – Relatório de avaliação de conduta que apontou ser o candidato possuidor de comportamento desabonador nas Forças Armadas ou em qualquer uma das Forças Auxiliares – Punição única enquanto prestava serviço no Exército por ter solicitado auxílio emergencial – Autor bem avaliado pelo Exército Brasileiro – Desproporção entre a exclusão e o motivo determinante, a autorizar a atuação do Judiciário no controle dos atos que afetam direitos individuais - Discricionariedade da Administração a contrariar o princípio da razoabilidade, impedindo injustamente direito individual de acesso a concurso público – Danos morais – Inocorrência – Mero aborrecimento - Sentença mantida – Recursos desprovidos.